Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. PENHORA. PERCENTUAL DE SALÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO POSTERIOR. NOVOS ELEMENTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. O próprio exercício do direito de recorrer restaura a dialética processual e proporciona a discussão da matéria, agora no plano recursal, colmatando eventual lacuna quanto ao contraditório na origem, sobretudo no contexto do agravo de instrumento, cujo procedimento contempla juízo de retratação.
II. Salvo em situações excepcionais, não pode ser relativizada a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, especialmente quando o salário do executado é essencial para a sua subsistência.
III. O controle de legalidade da penhora pode ser promovido ex officio na hipótese em que o juiz, posteriormente à sua realização, tem acesso a elementos que infirmam a sua juridicidade.
IV. Recurso conhecido e desprovido.